Tribunal: TJES
Processo: 5025952-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025952-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANDSON TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRATIVIDADE DA LEI 5.203/2011. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a parte autora busca reparação material sob a alegação de que o Município não procedeu com a sua progressão por escolaridade, após a conclusão de cursos superior e de pós-graduação.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Recurso interposto pela parte autora visando a reforma da sentença. Em contrarrazões, o município pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da atenta leitura dos autos, denota-se que o direito defendido pelo autor não está positivado na legislação vigente. O autor concluiu o superior de tecnologia da informação em 31/12/2019 (id. 9088640). Já o curso de pós-graduação foi concluído em 31/04/2021 (id. 9088643).

5. À época da conclusão de ambos os cursos, a já estava em vigor da Lei nº 6.259/2019, que em seu art. 58, § 5º, estabeleceu que a primeira progressão de carreira por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos. O autor foi reenquadrado em 08/01/2020, de acordo com os art. 58, 62 e 65 da Lei 6.259/2019. A progressão por escolaridade do autor se deu em 06/01/2023, ou seja, após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada para o nível "III - Pós-graduado".

6. Não há campo para aplicação extravagante e extemporânea da Lei 5.203/2011, revogada pela Lei 6.259/2019, de forma a conceder a progressão do autor. Sobre o tema, é válido transcrever julgamento do TJES em caso semelhante: “
1.

No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida. 2. Segundo já decidiu este TJES, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007440-45.2020.8.08.0035, Relator DES.: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2023).

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)